Tribunal: TJMT
Processo: 1008545-30.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008545-30.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Uso de documento falso, Trancamento, Estelionato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), VALDECIR DE ROSSI - CPF: 422.874.139-87 (PACIENTE), 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (IMPETRADO), 1ª Promotoria de Justiça Cível de Sorriso (IMPETRADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO (CUSTOS LEGIS), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO ANTONIO PINTO DE FRANCA - CPF: 340.431.361-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.COM DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELA DENEGAÇÃO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL - EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA FASE PRÉ-PROCESSUAL DA
PERSECUTIO
– IP INSTAURADO PELA POLÍCIA FEDERAL E DISTRIBUÍDO PARA A JUSTIÇA ESTADUAL EM 08-07-2017 – NOTÍCIA DE QUE O BENEFICIÁRIO NÃO SE ENCONTRA INDICIADO – AUSÊNCIA DE AMEAÇA À SUA LIBERDADE AMBULATORIAL –
EXCEPCIONALIDADE PARA O TRANCAMENTO

NÃO EVIDENCIADO
-

ORDEM DENEGADA
.

O trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida, na via estreita do
habeas corpus
quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a inequívoca comprovação de atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e provas sobre a materialidade do delito.

Em que pese tratar-se de fatos ocorridos entre os anos de 2008/2010, verifica-se
nas informações encaminhadas, que
os autos do inquérito policial instaurado pela Polícia Federal, foram distribuídos para a Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT em 09-06-2017, sem que fosse encaminhado ao Ministério Público Estadual, sendo determinado abertura de vistas ao MP pelo magistrado, e redistribuído ao juízo da Segunda Vara somente na data de 09-01-2019.

Diante de
notícias de que o paciente não se encontra indiciado no inquérito policial em que busca o trancamento e que não se encontra preso, e sem qualquer evidencia nos autos, de que possa ter sua liberdade tolhida em razão dos fatos investigados no
Inquérito Policial nº 4921-06.2017.8.11.0040, sem lugar o argumento de constrangimento ilegal reparável por meio de
habeas corpus
.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII e artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal e nos artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Valdecir de Rossi
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontada como coatora.

Busca o impetrante, o trancamento do Inquérito Policial nº 4921-06.2017.8.11.0040 em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso.

Aduz que foi instaurado inquérito policial pela Polícia Federal em 21-06-2010, visando apurar possível ocorrência dos crimes de estelionato e falsidade documental e/ou ideológica, tendo em vista fatos noticiados por Benedito Antônio Pinto de França, dando conta que a fazenda Eva, localizada na gleba Vale do Tartaruga, Município de Sorriso/MT, estaria registrada em seu nome, sem que o noticiante tivesse conhecimento de tais fatos.

Em 01 de agosto de 2016, a procuradora da República Flávia Cristina Tavares Torres manifestou-se pelo arquivamento parcial,
em relação aos fatos ocorridos em 2005, ante a
prescrição retroativa, e o reconhecimento de competência de juízo estadual para conhecimento do mencionado inquérito policial, referente aos fatos
ocorridos em 2008.

Declinada a competência, em 08 de junho de 2017,
os autos do Inquérito Policial foram recebidos pelo Cartório Distribuidor da Comarca de Sorriso/MT.

Alega-se que, mesmo após transcorridos quase 4 (quatro) anos do recebimento do inquérito, ainda não foi oferecida denúncia, tendo a última manifestação ministerial aportada aos autos requerendo a retificação da autuação do presente feito, para constar como investigado a pessoa de Valdecir de Rossi, pelo cometimento, em tese, dos crimes de falsidade ideológica (art. 299, do CP) e uso de documento falso (art. 304, do CP).

Pelas razões apresentadas, pugna pela concessão da ordem liminarmente, inclusive,
para sobrestar o inquérito policial n. 4921-06.2017.8.11.0040 (Código 172561), em trâmite, perante a 2ª Vara Criminal de Sorriso, confirmando a decisão no julgamento do mérito
. Juntou documentos (Id. 87514985-87514999 e 87511950-57).

Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 88215497). Informações juntadas (Id. 89715950-89715962).

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 90225484).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“
HABEAS CORPUS – Paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso [arts. 299 e 304, ambos do Código Penal] – Inconformismo defensivo – Busca o impetrante trancamento do IP; alega excesso de prazo e ainda o não oferecimento da denúncia, requerendo concessão da ordem liminarmente – Inviabilidade – No mérito, pleiteia concessão da ordem para sobrestar o IP, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal de Sorriso/MT – Constrangimento ilegal não visualizado —
PELA DENEGAÇÃO DO WRIT
”
(Id. 90691457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Valdecir de Rossi
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontada como coatora.

Em princípio, o trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida, na via estreita do
habeas corpus
quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a inequívoca comprovação de atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e provas sobre a materialidade do delito.

Nesta senda, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem que o
trancamento de inquérito
policial ou de ação penal em sede de
habeas corpus
é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito (
HC 138507, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, AgRg no RMS 64.902/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
).

Por essa razão, na maioria das vezes, não se admite a apreciação de alegações fundadas na atipicidade da conduta, na ausência de dolo por parte do agente ou de inexistência de indícios de autoria e materialidade em sede ação mandamental, pois essas constatações dependem, via de regra, da análise aprofundada dos fatos e provas que são inerentes a ação penal.

No caso concreto, não está inequivocamente comprovada a atipicidade da conduta, tampouco a inexistência de materialidade e indícios de autoria, de modo que,

O mencionado constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para concluir-se o inquérito ou quanto ao oferecimento de denúncia precisa ser apreciado com base no caso concreto, e nas informações se esclareceu:

“
Na espécie, verifica-se que através dos autos de n. 4921-06.2017.811.0040 (172561)
tramita inquérito policial instaurado através de Portaria pelo Delegado de Polícia Federal em Sinop/MT, na data de 21/06/2010, visando apurar a prática do crime tipificado no artigo 299 do Código Penal, porquanto
, segundo a própria Portaria, a pessoa de
Benedito Antônio Pinto
França compareceu naquela instituição com notícia crime relatando que foi registrado sob o código 9012701080290-5 um imóvel rural situado na Gleba da Tartaruga em seu nome, pelo INCRA, com área de 453,60000ha
, mesmo sem ter sido possuidor ou proprietário do mesmo, sendo registrado que houve início de regularização da área no final de 2008, não havendo informações de assentamento no local (fl.02, em anexo).

A pedido do Delegado Federal, o CRI de Sorriso enviou a certidão da matrícula 31.123, relativo ao imóvel denominado Fazenda Eva, referido na notícia crime acima apontada (fl.35, em anexo), em que se nota anotações no sentido de que o imóvel era da União, e foi vendido, por intermédio do INCRA, a Benedito, pelo valor de R$453.880,03 no ano de 2008, sendo que no ano seguinte, ou seja, 2009, várias averbações para garantias de dívidas foram feitas na matrícula do imóvel, pela empresa “Agropecuária de Rossi LTDA”

A propósito, nota-se ofício expedido pelo CRI de Sorriso/MT (fl.58, em anexo), em resposta às investigações, informando que o título de propriedade do imóvel expedido pelo INCRA a Benedito ocorreu em 19/08/2008, tendo sido retirado por Douglas Ferreira de Rossi em 12/09 do mesmo ano.

Com efeito, o Delegado de Polícia Federal em relatório (fl.92), chama a atenção para o fato de que por sucessivas vezes, o imóvel foi dado em garantia para a quitação de CPR suspeita (001/2009), cuja numeração não segue o padrão usual e nem informa a que Banco pertence.

Neste diapasão, as investigações continuaram com a efetivação de diligências, até que aportou aos autos documento que supostamente seria falso, em que Benedito vende o imóvel ao investigado (fl.205/206, em anexo).

Portanto, conclui-se que
mesmo havendo um depoimento de Valdecir de Rossi (pag.209, em anexo), que conta ter adquirido o imóvel em tempos remotos, de outras pessoas, nota-se que os crimes em tese investigados ocorreram de fato, à princípio, em tese, também no ano de 2010, sendo certo que o crime em apuração, o do artigo 299 do CP, prescreve em 12 anos, de acordo com a tabela do artigo 109 do CP, sem embargo da opinio delicti eventualmente apontar a prática de outros crimes.

Neste diapasão, em 09/11/15 o MPF se manifestou nos autos (fl.331, em anexo), como se pode ler, salientando as averbações ocorridas na matrícula do imóvel realizadas no interesse do investigado.

Posteriormente, o MPF se manifestou novamente (pag.368/372, em anexo),
no ano de 2016,
perquirindo pelo reconhecimento da prescrição virtual em relação a fatos ocorridos antes do ano de 2008, e pelo reconhecimento da competência do juízo estadual, quando aos fatos posteriores.

Neste rumo de fatos, cumpre-nos esclarecer que os autos, segundo dados do apolo,
foram distribuídos para a Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT somente em 09/06/17, sem que fosse ao MPE, apesar de determinado pelo magistrado da época, sendo redistribuído ao juízo da Segunda Vara somente na data de 09/01/19,

e neste tempo somente há referência de tramitação de carga entre advogados, secretaria e Ministério Púbico, de modo que foi a primeira vez que estes autos vieram conclusos ao juízo que no momento presta informações, sem manifestação alguma do impetrante sobre a possibilidade de declaração de prescrição da pretensão punitiva ou qualquer outra.

Por outro lado, notou-se que há manifestação do MPE anexada em 20/04/21, todavia, o arquivo pdf não pôde ser aberto pelo juízo, não se sabe por qual razão, de forma que não se sabe ao certo qual o teor da manifestação, motivo pelo qual será aberta vista dos autos ao MPE imediatamente para que se manifeste novamente ou seja anexado arquivo que possa ser visualizado.

Por fim, calha vincar, por oportuno, que os autos são compostos de mais de 400 folhas, distribuídos em 02 volumes e um apenso, motivo pelo qual inviável o envio da íntegra dos autos via malote digital, sendo certo que conveniente e oportuno que o impetrante tenha anexado na peça de habeas corpus a cópia integral dos autos, porque possui melhores meios de fazê-lo, de acordo com o Princípio da Cooperação.” (Id. 89715964).

Conforme se observa, a autoridade aqui apontada como coatora, consignou nas informações encaminhadas que
os autos do inquérito policial foram distribuídos para a Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT em 09-06-2017, sem que fosse encaminhado ao Ministério Público Estadual, sendo determinado abertura de vistas ao MP pelo magistrado, e redistribuído ao juízo da Segunda Vara somente na data de 09-01-2019, consignando o Magistrado que os autos foram conclusos para informações sem qualquer manifestação por parte do impetrante quanto a possibilidade de declaração de prescrição

punitiva.

O desembargador relator em substituição legal
Luiz Ferreira da Silva
, determinou
a expedição de ofício para a
1ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Sorriso-MT
, solicitando a remessa de esclarecimento minucioso sobre o atual andamento do inquérito policial autuado sob o n.
0004921-06.2017.8.11.0040 (código 172561)
,
em trâmite perante a 2ª Vara Criminal daquela comarca, que restou assim noticiado:

“...
De proêmio, salienta-se que esta Promotora de Justiça que subscreve, tomou conhecimento dos fatos apurados neste inquérito policial na data de 16/01/2020, quando o presente feito aportou na 1ª Promotoria de Justiça. Na oportunidade esta signatária havia tomado a titularidade da referida Projus há 09 (nove) dias.

Conforme salientado alhures, foi solicitada retificação da autuação do feito em 03/12/2020, a fim de constar como investigado Valdecir de Rossi, haja vista que até o presente momento consta como indiciado “à apurar”.

Por impossibilidade técnica do sistema Apolo Eletrônico a supramencionada cota não foi analisada pelo Juízo, sendo, novamente juntada por este órgão ministerial em 21/04/2021.

Neste ínterim, após análise minuciosa do feito verificou-se a possibilidade técnica da entabulação do acordo de não persecução penal com o investigado Valdecir de Rossi, eis a observância dos requisitos para concessão, quando em 27/04/2020, o respectivo ANPP foi minutado.

Em seguida, deu-se início as tratativas da pactuação do ANPP junto aos procuradores de Valdecir de Rossi, conforme e-mails juntados ao feito, datados de 21/10/2020.

No entanto, em que pese os esforços desta Promotoria de Justiça na pactuação do acordo de não persecução penal, verificou-se que a respectiva benesse não foi recebida com “bons olhos” pelo investigado, que decidiu indicar empecilhos de somenos importância para pactuação da avença, procrastinando o curso das tratativas.

A meu sentir, o impetrante, ora investigado, busca, na verdade, beneficiar-se de sua própria torpeza, pois o mesmo deu causa à demora das investigações, procrastinando o oferecimento da ação penal, consubstanciado nas tratativas da elaboração do acordo de não persecução penal com este órgão ministerial!

Por outra banda, Excelência, menciona-se que, repito, até o presente momento,
o presente inquérito policial (autos 4921-06.2017.811.0040 – cód. 172561) não foi retificado, de modo que o investigado não figura como parte passiva deste inquérito policial, não havendo, portanto, nenhum prejuízo demasiado, por si suportado.

Ainda, acrescente-se, no caso, que se verifica plenamente justificado o pequeno atraso no encerramento das investigações e oferecimento da denúncia, em decorrência das consequências advindas pela pandemia do COVID-19. Considerando, ainda, que trata-se de autos físicos, bem como, que as Sedes das Promotorias de Justiça do Estado do Mato Grosso iniciaram o Plano de Retomada do Trabalho presencial a partir de 29/06/2021, com a publicação do Ato Administrativo n°1.032/2021 da Procuradoria-Geral de Justiça...”
(Id. 101196497).

Em que pese tratar-se de fatos ocorridos entre os anos de 2008/2010, verifica-se que o Promotor de Justiça da 1ª Promotoria Criminal da Comarca de Sorriso consignou nas informações transcritas que tomou conhecimento dos fatos em 16/01/2020, sendo solicitada a retificação do feito para fazer constar como investigado o beneficiário Valdecir de Rossi, ressaltando que, até o envio das informações, o paciente não constava como indiciado no inquérito policial.

Além disso, o paciente não se encontra preso e não há notícia de qualquer ameaça de que possa vir a ter sua liberdade ambulatorial tolhida, em razão dos fatos investigados no
Inquérito Policial nº 4921-06.2017.8.11.0040, o qual busca paralisar.

Outrossim, o HC nº 324.619/CE não se aplica ao presente caso, pois o Inquérito Policial instaurado pela Polícia Federal, após declinada a competência, foi recebido pela justiça Estadual sem que houvesse o indiciamento do paciente, pois conforme mencionado, consta apenas “a apurar”, e o fato do acordo para a não persecução penal, não é significativo diante do objetivado no presente
writ
.

Desse modo, não se verifica constrangimento ilegal a ser reconhecido neste
writ
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Valdecir de Rossi, determinando,
de ofício,
ao juízo, que analise o inquérito policial, para que se verifique se há hipótese que possa ocorrer o trancamento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021